Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-36.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017563-36.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARAH LINE SOUZA ALVES - CPF: 065.192.561-45 (EMBARGADO), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (EMBARGADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (EMBARGANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), DARAH LINE SOUZA ALVES - CPF: 065.192.561-45 (EMBARGANTE), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), GABRIELA GUIMARAES DE MATTOS OLIVEIRA - CPF: 735.029.011-04 (ADVOGADO), GABRIELA GUIMARAES DE MATTOS OLIVEIRA - CPF: 735.029.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
T4F ENTRETENIMENTO S/A
.

EMBARGADO:
DARAH LINE SOUZA ALVES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INCONSISTÊNCIA NA QUANTIFICAÇÃO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por T4F ENTRETENIMENTO S/A, nos autos da ação movida por DARAH LINE SOUZA ALVES, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na quantificação dos honorários de sucumbência, mencionando-se tanto 12% quanto 15% do valor atualizado da condenação, gerando inconsistência e possível prejuízo no cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Revisitando o processo, verificou-se a presença de erro material na decisão embargada, sendo necessário o acolhimento dos embargos para sanar os vícios encontrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos para corrigir o erro material, fixando os honorários de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material na quantificação dos honorários de sucumbência, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
T4F ENTRETENIMENTO S/A
, nos autos da ação movida por
DARAH LINE SOUZA ALVES
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré.

A embargante alega a existência de erro material no acórdão, especificamente na quantificação dos honorários de sucumbência, onde foi mencionado tanto o percentual de 12% quanto 15% sobre o valor atualizado da condenação, gerando inconsistência e possível prejuízo no cumprimento da sentença.

A embargada, em suas contrarrazões,
(id 266841288)
manifesta concordância com os embargos de declaração, reconhecendo o erro material e requerendo a correção para constar o valor correto a ser pago a título de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
T4F ENTRETENIMENTO S/A
.

EMBARGADO:
DARAH LINE SOUZA ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
T4F ENTRETENIMENTO S/A
, nos autos da ação movida por
DARAH LINE SOUZA ALVES
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Do erro material.

O acórdão embargado conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento, ante o resultado do julgamento, foram majorados os honorários de
sucumbência em desfavor do ora Embargante, entretanto, não restou claro o percentual de condenação por mero erro da parte dispositiva.

Revisitando o processo verifico que merece acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de erro material na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar os vícios encontrados.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem
ser acolhidos
, em virtude do erro material constante no acórdão editado

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
T4F ENTRETENIMENTO S/A
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID. 262084792 para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê:

“
Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e

NEGO-LHES PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor de T4F ENTRETENIMENTO S.A.,

para o importe de 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
”.

Passa a ser:

“
Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e

NEGO-LHES PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor de T4F ENTRETENIMENTO S.A.,

para o importe de 12% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
”.

Desse modo, cumpre esclarecer como dito alhures trata-se de erro material, logo não possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para o fim de retificar a parte dispositiva do referido acordão, fazendo constar
o percentual de 12% (doze por cento) quanto aos honorários
sucumbenciais mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026 ,
§ 2
º ,
do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025